Tribunal: TJDFT
Processo: 0712769-29.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICATIVO DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO. PREVISÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos formulados pela recorrente.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face da recorrida argumentando, em suma, que é motorista cadastrada na plataforma da recorrida e teve a sua conta bloqueada de forma arbitrária.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado em relação à recorrente, em razão da comprovada hipossuficiência. Contrarrazões ofertadas no Id n. 80685475.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de reativação do cadastro e de indenização por danos morais e lucros cessantes.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o bloqueio da conta se baseou em alegações genéricas e sem dar a ela a oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos, violando a boa-fé objetiva. Aduz que a recorrida não provou a alegação de que ela teria realizado viagens fora da plataforma, que as alegações da recorrida são inverossímeis, que a conduta foi abusiva, que não teria sido observado o aviso prévio de sete dias, que teria havido violação da LGPD. Por fim conclui afirmando que a conduta da recorrida foi ilícita e lhe gerou dano moral, bem como perda da renda. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência dos pedidos da exordial.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que não há norma que a obrigue a manter a recorrente como motorista em sua plataforma, pois tem liberdade de contratar e de não contratar. Defende que a recorrente descumpriu regras da plataforma, que a desativação ocorreu de forma motivada, que a recorrente estaria realizando viagens off-line para que parte da corrida fosse feita fora da plataforma, que teria notificado a recorrente, que agiu no exercício regular de um direito e que não há dano moral ou material a ser indenizado. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação contratual existente entre as partes é paritária aplicando-se ao caso as regras estabelecidas no Código Civil.
8. Nas relações contratuais de natureza privada vigora o princípio da intervenção mínima, consoante parágrafo único do art. 421 do Código Civil, o que significa que, preservada a função social do contrato, haverá prevalência da liberdade contratual.
9. No caso dos autos, é incontroverso que a recorrente aderiu aos termos e condições de uso da plataforma da recorrida.
10. Apesar dos argumentos expostos por ela com o objetivo de justificar o pleito de reforma, tem-se que os seus pedidos não merecem acolhimento, pois os documentos juntados pela recorrida demonstram que a rescisão contratual ocorreu de forma regular e fundamentada. Além disso, a recorrente foi notificada não só da constatação da irregularidade, mas também da suspensão da sua conta na plataforma, com a devida exposição das razões que a motivou.
11. Por conseguinte, considerando que os termos que rege a relação das partes preveem a possibilidade de rescisão unilateral, inclusive imotivada, podendo ser imediata nos casos de violação das normas da plataforma, conforme cláusula 12.2., não há que se falar em irregularidade.
12. Ademais, cumpre registrar que a natureza da relação entre as partes permite que os prints juntados sejam suficientes para motivar a rescisão dos termos aderidos voluntariamente pela recorrente, devendo ser observado que, estando a contratação livre de qualquer vício de consentimento e não havendo ilicitude nas cláusulas estabelecidas, é descabida qualquer interversão no pacto firmado entre as partes por se tratar de rescisão fundada no exercício de um direito da recorrida. No mesmo sentido, convém mencionar o acórdão n. 2042689, 0706446-17.2025.8.07.0006, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.
13. Portanto, correta a conclusão do Juízo de origem pela improcedência dos pedidos.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
15. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.